Tribunal: TRF3
Processo: 5001191-14.2022.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1131/1327)

5001191-14.2022.4.03.6140

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001191-14.2022.4.03.6140

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: VANDERSON EDUARDO LIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA VIVIANI - SP451056-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA CAROLINE SOARES - SP463845-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. AGENTES CANCERÍGENOS. IRRELEVÂNCIA DO EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria especial. Sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e, no mérito, requer o reconhecimento da especialidade de períodos laborados com exposição a agentes químicos, com a consequente concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se a exposição a óleo mineral e fumos metálicos permite o reconhecimento da atividade especial para fins de concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da lide, cabendo ao magistrado indeferir provas consideradas desnecessárias, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC e do artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

A exposição habitual e permanente a agentes químicos como óleo mineral e fumos metálicos caracteriza atividade especial, conforme previsão nos Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Tratando-se de agentes reconhecidamente cancerígenos, a avaliação da nocividade é qualitativa, sendo suficiente a demonstração do contato habitual com o agente nocivo.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta o reconhecimento da especialidade quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente agressivo, conforme entendimento firmado nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Reconhecida a especialidade dos períodos controvertidos e somados aos demais lapsos admitidos, mostra-se devida a concessão de aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial por considerar suficiente o conjunto probatório dos autos.

A utilização de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente nocivo ou quando se tratar de substância com potencial cancerígeno.

Comprovado o exercício de tempo suficiente em atividade especial, é devida a concessão de aposentadoria especial.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, artigo 57 e § 8o; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 371, 373, I, e 479; EC n. 103/2019; EC n. 113/2021, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555; STF, RE n. 870.947; STF, RE n. 579.431; STF, Tema 709; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090; TRF3, ApCiv 0015702-27.2009.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma; TRF3, ApCiv 0008562-63.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001191-14.2022.4.03.6140

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: VANDERSON EDUARDO LIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELA CASTRO MAGNO DE ARAUJO - SP235864-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA VIVIANI - SP451056-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA CAROLINE SOARES - SP463845-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qual a parte autora pleiteia o enquadramento de atividade especial, com vistas à concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

A sentença julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica.

No mérito, exora a procedência integral dos pedidos arrolados na inicial, com o reconhecimento da especialidade dos períodos controvertidos e a obtenção do benefício em foco.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No caso, compulsados os autos, não se verifica a configuração do alegado cerceamento de defesa.

No que se refere ao pedido de produção de prova pericial, incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus de comprovar a veracidade dos fatos constitutivos do direito invocado, mediante prova suficiente e segura.

Nesse contexto, para demonstrar a natureza especial do labor exercido nos lapsos vindicados, cabia à parte suplicante carrear aos autos documentos aptos a certificar as condições insalubres a que esteve exposta, de forma habitual e permanente, tais como formulários padronizados e laudos técnicos individualizados. Somente em caso de dúvida fundada é que se justificaria o deferimento de prova pericial pelo magistrado, com o objetivo de confrontar o material apresentado com a exordial.

De fato, não se vislumbra a necessidade de anulação do julgado para a produção de novas provas, tendo em vista a existência, nos autos, de elementos suficientes para o julgamento da lide.

Cumpre destacar que compete ao juiz a condução do processo, cabendo-lhe apreciar a controvérsia de acordo com os limites da matéria debatida. Assim, o magistrado não está obrigado a decidir a lide conforme o pleito das partes, mas segundo o seu livre convencimento motivado, fundado nos fatos, nas provas, na jurisprudência e na legislação que entender aplicáveis ao caso concreto.

Inexistindo dúvida fundada acerca das condições em que o segurado desenvolveu suas atividades laborativas, revela-se despicienda a produção de prova pericial para o julgamento da causa, não se configurando, por consequência, cerceamento de defesa ou violação de ordem constitucional ou legal.

Ademais, a mera irresignação da parte autora quanto às informações constantes dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) não constitui motivo aceitável para a realização de nova perícia.

Ressalte-se que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, e do artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991, sendo que apenas em situações excepcionais, devidamente comprovadas e após o esgotamento de todos os meios probatórios cabíveis, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. Admitir entendimento diverso implicaria transferir ao Juízo dever que compete à parte interessada na comprovação de seu direito.

Sobre o tema, o Enunciado n. 203 do FONAJEF dispõe que: “Não compete à Justiça Federal solucionar controvérsias relacionadas à ausência e/ou à inexatidão das informações constantes de PPP e/ou LTCAT para prova de tempo de serviço especial”.

Dessa forma, a não realização de novas provas, inclusive de nova perícia, não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que a prova destina-se ao convencimento do juiz, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, podendo ser indeferida quando considerada desnecessária.

Assim, indefere-se o pedido de reabertura da instrução processual e de realização de perícia, diante da suficiência do conjunto probatório já existente para o julgamento da lide.

Por tais fundamentos, rejeita-se a matéria preliminar arguida.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões efetivamente impugnadas pela parte em recurso.

Do Tempo de Serviço Especial

A caracterização da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. A conversão de tempo especial em comum, por sua vez, é regulada pela norma vigente na data em que o segurado reúne os requisitos para a aposentadoria, conforme entendimento consolidado nos Temas Repetitivos 422 e 546 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Emenda Constitucional (EC) n. 103/2019 vedou a conversão de tempo especial para comum a partir de sua vigência (13/11/2019), conforme artigo 25, § 2o, mantendo-se, contudo, o direito à conversão dos períodos anteriores, bem como a possibilidade de concessão de aposentadoria especial com base no artigo 19, § 1o, I.

A evolução normativa sobre a matéria pode ser resumida assim:

a) até 28/4/1995: admissível o enquadramento por categoria profissional (Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979) ou exposição a agentes nocivos, com exceção de ruído e calor, que exigem prova técnica.

b) de 29/4/1995 a 5/3/1997: necessária comprovação da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, sendo suficiente o formulário-padrão (SB-40 ou DSS-8030), salvo para ruído e calor.

c) de 6/3/1997 em diante: exigência de formulário fundado em laudo técnico ou produção de perícia (Decreto n. 2.172/1997).

d) a partir de 1o/1/2004: o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) torna-se documento essencial e substitui os antigos formulários, dispensando o laudo técnico se preenchido corretamente.

Da Fonte de Custeio

A ausência de recolhimento de contribuições adicionais pelo empregador não impede o reconhecimento da atividade especial pelo segurado, conforme os princípios da solidariedade e automaticidade (art. 30, I, da Lei n. 8.212/1991).

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), os benefícios previstos diretamente na Constituição, como a aposentadoria especial, não estão condicionados à prévia fonte de custeio (art. 195, § 5o, da CF).

Do Agente Nocivo Ruído

Os limites legais de tolerância ao ruído são:

(i) até 5/3/1997: acima de 80 dB;

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003: acima de 90 dB;

(iii) a partir de 19/11/2003: acima de 85 dB.

Nos termos do Tema Repetitivo 694 do STJ, é inviável a aplicação retroativa do novo limite (85 dB). A comprovação da exposição pode ser feita por PPP ou laudo técnico, sendo válida a metodologia diversa quando constatada a insalubridade.

Dos Agentes Químicos - Óleos e Graxas

Ainda que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), ao julgar o Tema 298, tenha firmado entendimento pela insuficiência da exposição genérica a óleos e graxas para fins de reconhecimento de atividade especial, esta Corte admite o enquadramento da exposição a tais agentes quando forem derivados de petróleo, especialmente os hidrocarbonetos aromáticos, os quais são classificados como potencialmente cancerígenos, conforme disposto na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014.

A jurisprudência predominante tem assentado o entendimento de que a exposição a hidrocarbonetos aromáticos dispensa a mensuração quantitativa, sendo possível o reconhecimento da especialidade da atividade com base na periculosidade intrínseca à natureza do agente, nos termos da legislação previdenciária e da regulamentação vigente.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Segundo deliberação do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 555 da repercussão geral (ARE n. 664.335), o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) somente afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando comprovadamente eficaz na neutralização da nocividade. Havendo dúvida quanto à eficácia do equipamento ou em caso de exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, deve-se reconhecer a especialidade da atividade, ainda que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indique o fornecimento de EPI tido como eficaz.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.090, firmou as seguintes teses jurídicas sobre a matéria:

I - A informação constante do PPP acerca da utilização de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais em que, mesmo diante de proteção comprovada, é reconhecido o direito à contagem diferenciada.

II - Compete à parte autora da ação previdenciária demonstrar:

(i) a inadequação do EPI ao risco da atividade exercida;

(ii) a inexistência ou irregularidade do respectivo certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas relativas à manutenção, substituição e higienização do EPI;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento quanto ao uso correto, guarda e conservação do equipamento;

(v) ou qualquer outro fator que permita concluir pela ineficácia do EPI.

III - Se a análise probatória revelar dúvida razoável ou divergência quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Conforme disposto no artigo 291 da Instrução Normativa INSS n. 128/2022, a eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida até 3/12/1998, data da vigência da Medida Provisória n. 1.729/1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.732/1998, para qualquer agente nocivo.

À luz dos desdobramentos dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, verifica-se que, em determinadas hipóteses de exposição a agentes nocivos, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade, seja pela inexistência de equipamento eficaz, seja por sua ineficácia prática (inocuidade).

As principais hipóteses em que se presume a ineficácia prática do EPI são:

(i) Agentes Biológicos:

Não há EPI capaz de neutralizar integralmente o risco de contaminação, em razão da natureza invisível e difusa dos agentes, da possibilidade de falhas humanas ou técnicas no uso dos equipamentos e do fato de a exposição ser inerente à função. Por isso, há presunção de ineficácia prática nesse caso.

(ii) Agentes Cancerígenos (até 2020):

Até a edição da IN INSS n. 128/2022, era reconhecida a inexistência de EPI eficaz para agentes reconhecidamente cancerígenos, conforme a Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022). A jurisprudência, até então, reconhecia a impossibilidade de neutralização total do risco cancerígeno.

(iii) Periculosidade:

O risco decorre da possibilidade de acidente de grandes proporções, de natureza acidental e imprevisível. O EPI, nesse caso, não elimina o perigo, apenas atenua os danos, razão pela qual não se reconhece eficácia plena do equipamento.

(iv) Ruído acima dos limites legais:

Conforme deliberação nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o fornecimento de EPI, ainda que considerado eficaz, não descaracteriza a especialidade da atividade, pois não é possível assegurar a neutralização integral dos efeitos agressivos do ruído sobre o organismo do trabalhador, os quais vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Do Caso Concreto

Analisados os autos, é possível reconhecer a especialidade dos períodos de 1o/4/1987 a 7/4/1988 e de 28/1/2011 a 2/2/2011, pois foram acostadosPerfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs (ID 356694449 – fl. 15/16 e 21/25) que indicam exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (óleo mineral e fumos metálicos), que possibilita o reconhecimento da atividade insalutífera.

Consoante acima mencionado, observa-se que os agentes químicos em questão são reconhecidamente cancerígenos e estão inseridos na Lista Nacional de Doenças Relacionadas ao Trabalho - LINACH (Portaria GM/MS n. 2.309/2022).

Embora não constem no Grupo 1 da LINACH, os fumos de solda foram reclassificados em 2018 pela IARC (Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde), passando a integrar este rol de agentes comprovadamente carcinogênicos para humanos.

Nesse sentido, cumpre consignar que os "fumos metálicos", os quais têm em sua composição elementos químicos como chumbo, ferro, cobre, manganês e crômio; são deletérios à saúde do segurado e permite a contagem diferenciada nos termos dos códigos 1.2.11 do anexo do Decreto n. 53.831/1964, 1.2.10 do anexo do Decreto n. 83.080/1979, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.14 e 1.0.16 dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

Acerca do tema, trago precedentes desta Corte Regional: TRF3 - Apelação Cível - 1778360, ApCiv 0015702-27.2009.4.03.6183, Processo antigo: 200961830157029, Processo antigo formatado: 2009.61.83.015702-9, Relator: Desembargador Federal Carlos Delgado, 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 8/3/2019; TRF3 - Apelação Cível - ApCiv 0008562-63.2014.4.03.6183, Processo antigo formatado, Relator: Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, Intimação via sistema DATA: 8/11/2019.

Notadamente quanto aos fumos metálicos, vejam-se os seguintes julgados (g.n.):

"(...) A fim de comprovar o alegado tempo especial nos períodos requeridos, o requerente apresentou documentos, dentre os quais destaco: - 22/08/2007 a 30/06/2008 - Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, de 04/03/2024 (ID 328532768 - Pág. 80) - soldador - exposição ao ruído de 86 dB(A): possibilidade de enquadramento, pois o nível de ruído a que estava exposto é superior ao previsto na legislação de regência para o reconhecimento da especialidade do labor. - período enquadrado -25/06/2008 a 15/04/2015 - Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, de 04/03/2024 (ID 328532768 - Pág. 80) - soldador - exposição ao ruído de 86 dB(A): possibilidade de enquadramento, pois o nível de ruído a que estava exposto é superior ao previsto na legislação de regência para o reconhecimento da especialidade do labor. No mesmo período esteve exposto à radiação não ionizante e ao agente químico fumos metálicos: enquadramento no item 1.2.9 do Decreto 53.831/64 e item 1.2.11 do Decreto no 83.080/79. - período enquadrado As substâncias encontram-se previstas na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH 1, na condição de agentes confirmados como carcinogênico para humanos. Referida Lista foi divulgada através da Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, razão pela qual, como visto, a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI, ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial (ApCiv 002570-95.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Marcos Moreira de Carvalho, j. 30/04/2025, DJEN DATA: 06/05/2025 - TRF 3a Região, 10a Turma). (...)" (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 5003927-97.2024.4.03.6119, Relator: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, 9a Turma, DJEN DATA: 28/08/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. SUJEIÇÃO A AGENTE QUÍMICO. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. - Recurso conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. - Sopesando o disposto no art. 932, II, IV e V, do CPC, e aplicando analogicamente a Súmula n.o 568, do C.STJ, entendo cabível o julgamento monocrático no presente caso, já que este atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais. - A interposição do agravo interno (artigo 1.021 do CPC) possibilita a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive com possibilidade de sustentação oral pela parte interessada (art. 7o, § 2o-B da Lei 8.3906/94), pelo que restam resguardados os princípios da colegialidade e da ampla defesa. Precedentes desta Corte. - Conforme ressaltado na decisão monocrática, o reconhecimento da especialidade dos interstícios em questão se deu em virtude do conjunto probatório carreado aos autos, em especial a prova documental apresentada. - A exposição a óleo mineral permite o reconhecimento da atividade como especial em razão do enquadramento nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e 1.0.3, 1.0.8, 1.0.17 e 1.0.19 dos Decretos nos. 2.172/97 e 3.048/99. Ademais, o óleo mineral consta dos agentes cancerígenos do grupo 1 da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), de forma que a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPI eficaz, não descaracterizam o período como especial. - O segurado esteve também exposto a hidrocarbonetos e a fumos metálicos, passíveis de enquadramento nos itens 1.2.9 do Decreto no 53.831/64; 1.2.11 do Decreto no 83.080/79; e 1.0.8, 1.0.10, 1.0.14 e 1.0.16 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97, inclusive por se tratar de substância relacionada no Grupo I da LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos/Agentes confirmados como carcinogênicos para humanos - prevista na PORTARIA INTERMINISTERIAL MTE/MS/MPS No 9, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 - DOU 08/10/2014), o que, por si só, é suficiente para a demonstração do prejuízo à saúde do trabalhador. - Ademais, ainda que haja informação sobre a utilização de EPI eficaz, não há nos autos prova da real neutralização do agente agressivo ou da mera atenuação de seus efeitos.Portanto, não há que se falar em descaracterização da insalubridade, consoante entendimento pacificado pelo E. STF. Conforme dispõe o Anexo 13, da NR-15 do Ministério do Trabalho, a análise da exposição aos agentes químicos em questão deve ser feita de maneira qualitativa, bastando apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. - Desta feita, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, possível o reconhecimento trabalho especial do autor nos lapsos de 19/05/2003 a 09/06/2008 e de 28/11/2011 a 02/02/2018 e a consequente revisão da renda mensal de seu benefício. - Agravo interno desprovido." (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL, ApCiv 5002065-92.2023.4.03.6130, Relator: Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP, 7a Turma, DJEN DATA: 23/06/2025)

Assim, o uso de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade nesse interstício.

Ademais, cumpre consignar que a controvérsia a respeito da possibilidade de cômputo do período de auxílio-doença como tempo de serviço especial encontra-se pacificada, haja vista a tese firmada no Tema Repetitivo n. 998 do STJ, de que “o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial” (STJ, REsp 1723181/RS e REsp 1759098/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/6/2019, DJe 1o/8/2019).

Por conseguinte, os intervalos debatidos de 1o/4/1987 a 7/4/1988 e de 28/1/2011 a 2/2/2011 devem ser enquadrados como especiais e somados aos lapsos incontroversos.

Da Aposentadoria Especial

Somados os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, a parte autora conta mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial até 13/11/2019 (último dia de vigência das regras pré-reforma da Previdência - art. 3o da EC n. 103/2019) - e, desse modo, faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991, conforme a seguinte apuração:

O termo inicial da concessão do benefício deve ser a data do requerimento administrativo (DER 13/5/2019), porquanto os elementos apresentados naquele momento já permitiam o cômputo dos períodos reconhecidos nestes autos.

Todavia, deve ser observada a incompatibilidade de continuidade do exercício em atividade especial, sob pena de cessação da aposentadoria especial, na forma do artigo 57, § 8o, da Lei n. 8.213/1991 e nos termos do julgamento do Tema 709 do STF.

Demais Questões

Afasto a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que não transcorreu período superior a cinco anos entre a conclusão do procedimento administrativo e o ajuizamento desta ação.

Sobre atualização do débito e compensação da mora, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, há de ser adotado o seguinte:

(i) a correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal;

(ii) os juros moratórios devem ser contados da citação, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança (Repercussão Geral no RE n. 870.947), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431.

Contudo, desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional (EC) n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito passou a ocorrer unicamente pela aplicação da Taxa SELIC, de forma simples e com apuração mensal, nos termos do artigo 3o dessa norma, ficando vedada a incidência cumulativa da Taxa SELIC com juros e correção monetária. Ressalte-se que, desde a promulgação da EC n. 136, de 9/9/2025, deve ser observada a nova redação conferida ao artigo 3o da EC n. 113/2021.

Invertida a sucumbência, condeno o INSS a pagar honorários de advogado, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão, já aplicada a sucumbência recursal pelo aumento da base de cálculo (acórdão em vez de sentença), consoante critérios do artigo 85 do CPC e Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Sobre as custas processuais, no Estado de São Paulo, delas está isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto nas Leis Federais n. 6.032/1974, 8.620/1993 e 9.289/1996, bem como nas Leis Estaduais n. 4.952/1985 e 11.608/2003. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

Ademais, possíveis valores não cumulativos com o benefício deferido ou recebidos a mais em razão de tutela provisória deverão ser compensados nesse momento.

No que concerne ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido contrariedade alguma à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Dispositivo

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação supra: (i) enquadrar como atividade especial os intervalos de 1o/4/1987 a 7/4/1988 e de 28/1/2011 a 2/2/2011; (ii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria especial (NB 46/190.405.746-0), desde a data do requerimento administrativo (DER 13/5/2019); (iii) estabelecer os critérios de incidência dos consectários.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. AGENTES CANCERÍGENOS. IRRELEVÂNCIA DO EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria especial. Sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e, no mérito, requer o reconhecimento da especialidade de períodos laborados com exposição a agentes químicos, com a consequente concessão do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) estabelecer se a exposição a óleo mineral e fumos metálicos permite o reconhecimento da atividade especial para fins de concessão de aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da lide, cabendo ao magistrado indeferir provas consideradas desnecessárias, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC e do artigo 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991.

A exposição habitual e permanente a agentes químicos como óleo mineral e fumos metálicos caracteriza atividade especial, conforme previsão nos Decretos n. 53.831/1964, 83.080/1979, 2.172/1997 e 3.048/1999.

Tratando-se de agentes reconhecidamente cancerígenos, a avaliação da nocividade é qualitativa, sendo suficiente a demonstração do contato habitual com o agente nocivo.

O fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta o reconhecimento da especialidade quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente agressivo, conforme entendimento firmado nos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

Reconhecida a especialidade dos períodos controvertidos e somados aos demais lapsos admitidos, mostra-se devida a concessão de aposentadoria especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Matéria preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere prova pericial por considerar suficiente o conjunto probatório dos autos.

A utilização de EPI não afasta o reconhecimento da especialidade da atividade quando não demonstrada a efetiva neutralização do agente nocivo ou quando se tratar de substância com potencial cancerígeno.

Comprovado o exercício de tempo suficiente em atividade especial, é devida a concessão de aposentadoria especial.

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 195, § 5o; Lei n. 8.213/1991, artigo 57 e § 8o; Lei n. 8.212/1991, artigo 30, I; CPC, artigos 371, 373, I, e 479; EC n. 103/2019; EC n. 113/2021, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 664.335, Tema 555; STF, RE n. 870.947; STF, RE n. 579.431; STF, Tema 709; STJ, Temas Repetitivos n. 422, 546, 694 e 1.090; TRF3, ApCiv 0015702-27.2009.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, 7a Turma; TRF3, ApCiv 0008562-63.2014.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, após sustentação oral gravada, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão